Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709543-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MERCADO BRITANICO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n° 702029-11.2017.8.07.0003, determinou o bloqueio de valores mantidos em conta-corrente de titularidade do Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia. Em apertada síntese, alega o agravante que, por não ter sido satisfeito o débito em execução, tampouco aceita a proposta de acordo formulada pela devedora, foi determinada, pelo Juízo singular, a penhora de valores mantidos pelo Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia. Assegura o agravante, entretanto, a impossibilidade de constrição do numerário na conta-corrente, considerando que derivam de duas únicas fontes: “Termo de Colaboração no 01/28, firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Receita Pública), não passível de penhora, em razão da cláusula 7a, item 7.3.5; e o (2a) Benefício de Prestação Continuada conferida pela Previdência Social aos idosos e deficientes, internos da instituição, depositados em duas contas correntes identificadas pela agência 026, contas no 061.835-7 e no 061.837-3, ambas do Banco Regional de Brasília”. Afirma que o bloqueio recaiu sobre valores pertencentes exclusivamente aos incapazes, idosos e deficientes atendidos pela instituição, os quais nem mesmo figuraram na relação processual de que deriva o débito em execução. Alerta que o fato de a conta ser da pessoa jurídica não modifica a titularidade dos valores depositados, que decorrem do benefício de prestação continuada, o qual, segundo jurisprudência colacionada, não admite penhora por possuir natureza salarial. Assegura ter sido constatado pela Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social que os valores movimentados na conta-corrente objeto do bloqueio são, de fato, referentes ao percentual do benefício de prestação continuada depositado na conta da instituição, mas que pertencem aos incapazes, idosos, deficientes por ela assistidos, não desnaturando esta condição o fato de as despesas contraídas pelo Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia reverterem em favor dos próprios assistidos, como argumentado pelo Juízo singular. Nestes termos, formula pedido de reforma da decisão monocrática com a liberação, em caráter de liminar, dos valores bloqueados na conta-corrente no 061.837-3, agência 026, do Banco Regional de Brasília (BRB). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função do quanto previsto no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, estando presentes, a princípio, os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, inclusive a legitimidade do Ministério Público, razão porque admito o processamento do recurso. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, exige a conjugação de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescido do dano iminente, acaso não sobrestados, ou desde logo superados, os efeitos da decisão recorrida. A controvérsia dos autos consiste no bloqueio de valores em conta-corrente mantida pelo Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia, a despeito de, segundo a tese recursal, pertencerem, na verdade, aos idosos, deficientes e incapazes atendidos pela instituição, inclusive porque oriundos do benefício de prestação continuada por eles recebido. A despeito de a alegação demandar evidente análise probatória, a tese é de provável acolhimento, considerando que a jurisprudência considera, em princípio, impenhoráveis valores do benefício assistencial de prestação continuada, haja vista sua nítida natureza alimentar (CPC, art. 833, inc. IV). Nesse sentido, já decidi: (...) O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015 (...) (Ac. 1213399. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe: 11/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). É certo, de outro lado, que a questão merece análise mais efetiva, seja sobre o aspecto probatório, seja sobre o aspecto dos próprios interesses em conflito, considerando a necessidade de também serem protegidos os interesses do credor, inclusive por se tratar, segundo observo, de uma micro empresa. Pelo contexto deduzido na inicial, ambas as fontes de renda da instituição seriam, segundo o Ministério Público, impenhoráveis, de tal sorte que ao credor não restaria qualquer alternativa ao recebimento do crédito. Ao menos nada quanto a este ponto foi apresentado pelo recorrente. Não é despiciendo alertar que, ao tempo em que prevê verbas de natureza impenhorável, o ordenamento jurídico também prestigia o direito do credor à satisfação de seu crédito, de modo que muito embora assegure-se ao devedor questionar as impenhorabilidades legalmente previstas, também se lhe impõe colaborar com o andamento do processo, inclusive com a apresentação de alternativa adequada à quitação do débito, mormente em situações, tais quais as dos autos, em que, como bem sopesado pelo juízo singular, os títulos que originaram o cumprimento de sentença decorreram de gastos da instituição com os próprios assistidos. Nesse contexto, ainda que a tese inicial seja de provável acolhimento, necessário cotejá-la com os demais interesses em conflito, de modo que a liminar deve se limitar à suspensão do processo até que a Corte decida sobre a controvérsia recursal, uma vez que o dano iminente pode operar em detrimento de ambas as partes. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender o curso do processo, sem qualquer liberação de valores, até julgamento do presente agravo, . Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora